Tribunal: TCU
Processo: 008.095/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5847/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.095/2021-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Catarina Moreira de Jesus (CPF XXX.253.872-XX); Delta Barros (CPF XXX.617.287-XX); Francisca Faustino da Silva (CPF XXX.042.193-XX); Jaques Lima dos Santos (CPF XXX.174.595-XX); Laura Simas Neves (CPF XXX.891.102-XX); Maria da Penha Paz Lima (CPF XXX.244.264-XX); Nalva Conceição dos Santos Moreno (CPF XXX.630.475-XX); Rosulinda Almeida Abelayr (CPF XXX.304.161-XX); Severino Alves da Silva (CPF XXX.168.464-XX) e Zulmar Ferreira de Barros (CPF XXX.431.186-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.